Tribunal: STF
Processo: AI 112210
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
EMENTA:  EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REVISÃO DE SÚMULA
- QUESTÃO DE ORDEM - DILIGÊNCIAS. FACULDADES DO JUIZ.
Não havendo omissão ou dúvida a sanar, descabe a interposição de
embargos declaratórios na tentativa de ver afastada a correta
 incidência de súmula, bem como para suscitar questão de ordem atinente à sua revisão (art. 103 do RISTF) ou pretender a conversão do processo em diligência (art.557 do CPC), meras "faculdades" do magistrado. Precedentes. Embargos de Declaração
rejeitados.